Tribunal: STF
Processo: ADI 6848
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição do Estado do Amazonas nº 77/2013. Extensão do teto remuneratório único vigente no plano estadual aos servidores públicos municipais. Violação da autonomia municipal e do art. 37, XI, da Constituição Federal (teto remuneratório municipal vinculado ao subsídio do Prefeito municipal). Regime facultativo de subteto remuneratório único cuja adoção pelos Estados-membros limita-se à esfera dos servidores públicos estaduais (CF, art. 37, § 12). Precedentes.



    1. A Emenda Constitucional nº 47/2005 facultou aos Estados-membros e ao Distrito Federal, mediante Emenda à Constituição estadual ou à Lei Orgânica distrital (conforme o caso), fixar o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais ou distritais, adotando, como limite único, o valor do subsídio mensal dos Desembargadores dos respectivos Tribunais de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    2. Esse limite único alternativo, no entanto, aplica-se exclusivamente aos agentes públicos estaduais ou distritais, vedada sua extensão, por meio de emenda constitucional estadual, aos servidores municipais, cujo patamar remuneratório máximo encontra previsão específica no art. 37, XI, da Constituição Federal (subsídio do Prefeito municipal). Precedentes (ADI 6221-MC, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.12.2019, Dje 30.4.2020; ADI 6811, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, Dje 15.9.2021). 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.